Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. REGULARIDADE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, e da orientação do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, a regularidade da busca pessoal depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Havendo indícios da prática infracional, não há ilegalidade na busca realizada, e subsequente ingresso domiciliar, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância. Deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na representação, quando a prova documental, pericial e oral produzida é suficiente, robusta e harmônica para firmar que o apelado, com inequívoca intenção e voluntariedade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, vinte e nove porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 1.236,76g. Diante da gravidade concreta da infração praticada, análoga ao crime de tráfico de drogas, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar, sendo adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.